Tribunal: TJSP
Processo: 1031438-96.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Município de São Paulo - Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito – Cobrança de ISS da tomadora de serviço porque as prestadoras não cumpriram dever acessório de se cadastrarem nessa Municipalidade – Descabimento – Descumprimento de obrigação acessória não pode fazer surgir obrigação tributária, já que ausentes os requisitos –

Ementa:
APELAÇÃO – Município de São Paulo - Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito – Cobrança de ISS da tomadora de serviço porque as prestadoras não cumpriram dever acessório de se cadastrarem nessa Municipalidade – Descabimento – Descumprimento de obrigação acessória não pode fazer surgir obrigação tributária, já que ausentes os requisitos – Ausência de capacidade tributária passiva da empresa Apelante – Tese n° 1.020 do Supremo Tribunal Federal, fixada no julgamento do RE 1167509 – Restituição devida, ante a comprovação pelos documentos juntados de que a Autora assumiu os encargos financeiros da retenção indevida do ISS – Art. 166 do CTN – Sentença mantida, com majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo - RECURSO DESPROVIDO.